Tribunal: TJDFT
Processo: 0742797-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742797-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU ALVES DE ARAUJO, AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BONOW RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= CHAMO O FEITO À ORDEM. Intime-se as partes para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se manifestem, nos termos dos art. 9o e 10, sobre a preliminar de ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença do ESPÓLIO DE NELSON MARIN e AVM PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME, considerando o noticiado falecimento e o encerramento da atividade empresarial. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator